Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726304-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, no pedido de recuperação judicial ajuizado por RDJ Assessoria e Gestão Empresarial EIRELI, processo n. 0729417-71.2022.8.07.0015, deferiu o processamento da recuperação judicial, sob a determinação, entre as outras, de que todos os prazos processuais sejam contados de forma corrida, nos termos do art. 189, §1o, I, da Lei 11.101/05. Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração (ID 155713656), que foram rejeitados (ID 160645306). Foi então manejado o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (ID 48548156), sustenta, em suma, a impossibilidade de os prazos processuais serem contados em dias corridos. Diz não ser correto o entendimento combatido ainda que tenha sido embasado no julgamento, pelo STJ, do REsp n. 1.699.528/MG. Afirma equivocada a compreensão de que todos os prazos processuais da recuperação judicial devam ser computados em dias corridos. Aduz que os prazos recursais devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, dada a inexistência de conflito entre ambas as legislações. Faz distinção entre os prazos de natureza processual e os de natureza material, como os do stay period e o de apresentação do plano de recuperação judicial, que são os únicos a serem contados em dias corridos no âmbito da Lei n. 11.101/2005. Leciona ter a Lei n. 14.112/2020 parcialmente reformado a Lei n. 11.101/2005, com o que pôs fim às discussões sobre a forma de contagem dos prazos na recuperação judicial. Cita julgados. Argumenta que, caso mantida a decisão agravada, os credores sofrerão evidente prejuízo. Afirma presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal a ser concedida com o reconhecimento de que eventuais prazos recursais devem ser computados em dias úteis. No mérito, pede o provimento ao recurso, nos mesmos moldes. Preparo regular (ID 45849871). É o relato do necessário. Decido. Acerca da matéria, este Tribunal já se manifestou da seguinte maneira: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0731404-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO BRADESCO S.A AGRAVADO(S) PEREIRA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA – EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Acórdão No 1693452 I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZOS PROCESSUAIS. II - LEI DE FALÊNCIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DA REGRA POSTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SOBRE O ART. 189, § 1o, DA LEI 11.101/05. PRAZOS PROCESSUAIS A SEREM COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS. III - PRAZOS MATERIAIS. CONTAGEM QUE DEVE ATENDER À SISTEMÁTICA DO MICROSSITEMA RECUPERACIONAL E FALIMENTAR. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. IV - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo interpretação conjunta do art. 219 do CPC com o art. 189, caput, da Lei 11.101/2005, a contagem dos prazos de natureza processual deve ser realizada em dias úteis, como, por exemplo, o de agravo de instrumento (arts. 17; 58-A, par. único; 59, § 2o; 189, § 1o, II), a contestação (arts. 81 e 98), a impugnação (art. 8o), a apelação (art. 90) e os recursos, porquanto não são derivados da lei de recuperação judicial, mas da legislação processual, à qual devem obediência quanto à forma de contagem dos prazos. 2. Apenas os prazos de natureza material constantes na Lei de Falências e para os fins dela, como os referentes ao stay period (art. 6o, § 4o) e o de apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53), devem ser contados em dias corridos, nos termos do art. 189, § 1o, I, da Lei 11.101/2005. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1693452, 07314049020228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada. Equivocadas estão as premissas adotadas pelo juízo de referência para advertir que todo e qualquer prazo previsto na Lei n. 11.101/2005 deva ser contado em dias corridos, porquanto, entendo que os prazos processuais, aqui englobados os recursais, devam contar-se em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tenho que está também imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar em prejuízos caso não respeitados os prazos processuais em desconformidade com a orientação do CPC. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. À vista do exposto, DEFIRO a liminar, para, no procedimento em questão, determinar que os prazos recursais, previstos na Lei n. 11.101/2005, sejam contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, rumem os autos ao Ministério Público (CPC, 1.019, III c/c 178, caput). Feito tudo isso, oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2023